Tribunal: TJDFT
Processo: 0705293-27.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Inexistência. Embargos rejeitados.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte apelante contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reduzir a penalidade imposta.
2. A embargante alega omissão quanto à análise da tese sobre inaplicabilidade da cláusula penal para o caso de atraso na entrega das áreas comuns do empreendimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
5. No caso, não se constata a referida omissão, uma vez que o acórdão se manifestou sobre a tese suscitada.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: 47, CDC.